Tribunal: TJSP
Processo: 2064479-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação e acolheu os cálculos da parte exequente. Inconformismo. Não acolhimento. Cálculos que observaram os parâmetros do título judicial. A partir do inadimplemento, multa e honorários tornaram-se devidos sobre todo o débito, não obstante parte dele tenha sido quitado diretamente à clínica prestadora

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação e acolheu os cálculos da parte exequente. Inconformismo. Não acolhimento. Cálculos que observaram os parâmetros do título judicial. A partir do inadimplemento, multa e honorários tornaram-se devidos sobre todo o débito, não obstante parte dele tenha sido quitado diretamente à clínica prestadora de serviços. Inexistência de atualizações de multa e honorários, incidentes sobre o valor principal atualizado.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.